Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em face da decisão exarada pelo i. Juízo da 22a Vara Cível De Brasília, declinatória da competência para processar e julgar a demanda veiculada no processo n. 0706248-34.2021.8.07.0001, com fulcro no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/08), porque considerou estar presente no polo passivo da demanda o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, de modo a atrair a competência absoluta (ratione personae) de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para a análise da postulação. O juízo suscitante, a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, considera, em suma, não ser o caso de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque “o autor pretende tão-somente a transferência da titularidade do bem descrito no presente ato processual e das despesas a ele concernentes, em favor do primeiro réu”. Salientou que “eventual obrigação de transferência da propriedade e titularidade de débitos é secundária ao desenlace da demanda, sendo certo que é plenamente possível ao Juízo Cível determinar o cumprimento de tais obrigações, como consectário lógico de eventual sentença de procedência”. Ressaltou ter o autor da ação, inclusive, apenas requerido a comunicação dos entes públicos por meio de ofício, de modo a demonstrar a desnecessidade de sua presença no polo passivo da demanda. Por tais razões, excluiu o Distrito Federal e o DETRAN/DF do polo passivo da demanda e suscitou o presente conflito negativo de competência com base no do art. 953, I, do CPC. Da referida decisão não há notícias sobre insurgência recursal por qualquer das partes ou de transcurso do respectivo prazo. Tendo em vista que a exclusão do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF do polo passivo da demanda interferirá no julgamento do presente conflito de competência, é imprescindível que sejam colhidas informações acerca da interposição de recurso em face da decisão de Id 110917228 do processo de referência e, em caso negativo, necessária a expedição de certidão de decurso de prazo no processo de origem, a fim de subsidiar a análise do presente conflito. À vista do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência e determino a expedição de ofício ao suscitante para que informe acerca do decurso do prazo para ou a interposição de recurso em face da decisão de Id 110917228 do processo de referência, que excluiu o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF do polo passivo da demanda, no processo de origem 0706248-34.2021.8.07.0001, com o envio ao segundo grau da respectiva certidão de expiração de prazo ou de interposição de recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora